Tribunal: TJDFT
Processo: 0730643-88.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0730643-88.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROBERTA LYS DE MOURA ROCHAEL, BRUNNO GOMES GUIMARAES PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo interposto por ROBERTA LYS DE MOURA ROCHAEL e BRUNNO GOMES GUIMARAES PEREIRA DA SILVA, contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília que, nos autos ação de conhecimento ajuizada em face de VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Paraipaba/CE, em razão da cláusula de eleição de foro contratual firmado entre os litigantes. Os embargos de declaração opostos (ID 202067964) pelas partes autoras foram rejeitados (ID 202430290). Em suas razões recursais (ID 62003946), os autores aduzem que na decisão recorrida o Juízo da origem determinou a remessa dos autos para a Comarca de Paraipaba-CE, negando ao consumidor a proteção que lhe é conferida para ajuizar ação em seu domicílio. Acostaram aos autos julgados que corroboram a tese de o consumidor ter prerrogativa para escolha do foro, como também de sua vulnerabilidade nas relações de consumo. Dizem que residem em Brasília e a empresa ré, em São Paulo, bem como que como a ação diz respeito à rescisão contratual de imóvel, o foro eleito no último contrato aditivo foi o de Fortaleza. Discorrem acerca da inconveniência de litigar em foro distante, a despeito do processo eletrônico. Argumentam que na decisão impugnada, mesmo após os embargos opostos, não houve a declaração da nulidade de foro de eleição, considerando que o aditivo do contrato constava o foro de Fortaleza e não de Paraipaba-CE e que a abusividade de foro de eleição prejudica os consumidores. Requerem o efeito suspensivo ao recurso para suspender a remessa dos autos ao Foro de Paraipaba/CE até o julgamento final do presente agravo, tendo em vista o evidente risco de confusão processual. No mais, requerem a reforma da decisão para que seja firmada a competência do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília. Custas recolhidas (ID 62003949). Relatei. DECIDO Inicialmente, importante ressaltar que, a despeito das hipóteses expressamente previstas no dispositivo do art. 1.015 do Código de Processo Civil quanto ao cabimento de agravo de instrumento, a decisão impugnada é passível de reexame por meio de agravo de instrumento, pois pode obstar que seja definido qual o juiz competente para processar e julgar a ação. Ademais, pode repercutir até mesmo em nulidade, implicando despesas e custos desnecessários aos litigantes e ao Judiciário, além de frustrar o objetivo teleológico do processo. Confira-se o Superior Tribunal de Justiça: Apesar de não previsto expressamente no rol do art. 1.015 do CPC/2015, a decisão interlocutória relacionada à definição de competência continua desafiando recurso de agravo de instrumento, por uma interpretação analógica ou extensiva da norma contida no inciso III do art. 1.015 do CPC/2015, já que ambas possuem a mesma ratio -, qual seja, afastar o juízo incompetente para a causa, permitindo que o juízo natural e adequado julgue a demanda" (REsp 1.679.909/RS, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 1o/2/2018). 1. O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (RESP REPETITIVO 1.704.520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 2. Nessa linha, é cabível o agravo de instrumento para impugnar decisão que define a competência, que é o caso dos autos. (STJ - EREsp: 1730436 SP 2018/0056877-4, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 18/08/2021, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 03/09/2021). Resolvida a questão, há de se mencionar que o art. 1.019, inciso I, do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Nos termos do artigo 995 do Código de Processo Civil, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida. No caso, o Relator somente deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para o deferimento da medida, há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. No caso dos autos, em juízo de cognição sumária, vislumbro presentes cumulativamente os referidos elementos. Cuida-se, na origem, de ação ajuizada pelos agravantes em face da VENTURE CAPITAL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A para rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária no regime de multipropriedade, com a consequente restituição de valores pagos e indenização. Em sede de contestação, a parte ré suscitou exceção de incompetência sob a alegação de existência de cláusula de eleição previamente estabelecida no contrato. Na decisão recorrida (ID 200444258), o Juiz da origem pontuou que desconsideração da cláusula que estipula a eleição de foro em contrato de adesão só poderá ocorrer quando demonstrada a hipossuficiência ou a efetiva dificuldade de acesso do consumidor ao Poder Judiciário, em análise casuística. Considerou que não havia justa causa para mitigar a força obrigatória do contrato, pois não havia prejuízo aos consumidores o foro de eleição escolhido seja pela tramitação de forma digital, seja pela ausência de obstáculos á defesa de seus interesses. Relatou que a tramitação do feito na localidade onde eventual prova técnica poderá será obtida (aferição dos lucros cessantes) é medida mais adequada e conveniente, o que igualmente afasta a escolha feita pelos autores. Consigna-se que a relação entre as partes se qualifica como relação obrigacional de consumo, enquadrando as partes litigantes nos conceitos dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. No caso, o foro de eleição não prevalece sobre a regra específica, segundo a qual há opção do consumidor de ajuizar ação no foro de seu domicílio, como dispõe o art. 101, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor, e que a medida visa facilitar sua defesa, art. 6o, inciso III do Código em referência. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. 1 - Competência territorial. Escolha de foro. Critérios legais. Relação de consumo. Tratando-se de relação de consumo, o consumidor pode ajuizar a demanda no foro de seu domicílio (art. 101, CDC), assim como no lugar do ato ou fato para a ação em que se postula a reparação de dano, do lugar do cumprimento da obrigação, ou onde está a sede da pessoa jurídica para ação em que for ré (artigo 53, inciso III, alíneas "a" e "d", e inciso IV, alínea "a", do CPC). 2 - Escolha aleatória de foro. O consumidor, ao optar por ajuizar ação em local diverso daqueles previstos na norma de regência, viola os critérios norteadores da fixação da competência indicados na legislação processual e o princípio do juiz natural. É possível ao juiz declinar da competência, de ofício. 3 - Agravo de instrumento conhecido, mas não provido. (m/e) (Acórdão 1888957, 07060578420248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no DJE: 25/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL COLETIVA No 1998.01.1.016798-9. COMPETÊNCIA. JUÍZO DO DOMICÍLIO OU DISTRITO FEDERAL. FACULDADE DO CONSUMIDOR BENEFICIÁRIO. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.(...)2. O juiz não pode declinar de ofício da competência, tendo em vista a faculdade do consumidor de ajuizar a demanda em seu domicílio ou no Distrito Federal. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1889066, 07042563620248070000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 24/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Com essas considerações, fica evidente a argumentação aduzida pelos agravantes quanto à pretensão de reforma da decisão, cuja tutela se reveste de plausibilidade quanto ao mais pela possibilidade de efetivação de foro diverso, o qual se mostra em desconformidade com seus interesses. Ante o exposto, CONCEDO o efeito suspensivo para sobrestar o prosseguimento do processo originário, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital